Tribunal: TJDFT
Processo: 0743918-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743918-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARLAN GOTRIM DOS SANTOS IMPETRANTE: THAMIRYS DE OLIVEIRA DUARTE, BRUNO NASCIMENTO CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO CARVALHO e THAMIRYS DE OLIVEIRA DUARTE, em favor do paciente ARLAN COTRIM DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a VARA CRIMINAL DO GAMA. Os impetrantes alegam que o paciente foi denunciado pelos crimes do artigo 155, § 4o, I e IV (por seis vezes), artigo 155, § 4o, IV (por duas vezes), e artigo 307, todos do Código Penal, pois teria subtraído com ajuda de outro agente diversos materiais usados em construção civil durante o repouso noturno, em ocasiões distintas, e também incorrido em falsa identidade. Informam que em 05/09/2023 fora expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, que foi cumprido em 15/09/2023. Em 17/09/2023, foi realizada audiência de custódia para verificar a legalidade da prisão e decretada a prisão preventiva. Argumentam que os crimes foram supostamente praticados sem violência ou grave ameaça, de modo que é cabível medidas cautelares diversas da prisão. Apontam que o paciente é tecnicamente primário, tem residência fixa e profissão lícita (pintor). Quanto à decisão que decretou a prisão preventiva, aduz que as fundamentações são genéricas e sem análise ponderada do caso concreto, visto que não foi apontado, de forma objetiva, o perigo de liberdade do paciente. Argumentam que a decretação da prisão preventiva no caso dos autos afronta o direito à liberdade e o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição Federal). Reclamam a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pelo deferimento da liminar para a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requerem a confirmação da medida liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública. Extrai-se da ação penal 0700095-05.2023.8.07.0004 que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4o, incisos I e IV (por seis vezes), artigo 155, §4o, inciso IV (por duas vezes), e artigo 307, todos do Código Penal A denúncia narra nove fatos, objeto de ocorrências policias, relacionados ao furto de objetos de construção, como motor elétrico de betoneira e carrinho de mão, que teriam ocorrido durante o repouso noturno, em concurso de pessoas e com rompimento de obstáculos (ID. 169974232). De acordo com o Relatório Final do Inquérito Policial no 844/2022-20a DP, foi instaurado procedimento para investigar os crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculos e associação criminosa, ocorridos entre 2020 e 2022, no Gama/DF, sendo o paciente um dos investigados, in verbis (ID. 169486251): Conforme consta das ocorrências policiais no 3348/2022 e 3177/2022, estas da 20aDP, e 97070/2022- DP-Eletrônica, constatou-se a presença de grupo criminoso atuante na região do Gama/DF (além de outras regiões administrativas) focado na subtração de objetos de construção, notadamente betoneiras. Referido grupo já é investigado em outras circunscricionais, citando em especial o IP 447/2022-38aDP, sendo possível destacar modo de agir semelhantes e demais elementos que vinculam os autores aos fatos apurados nesta Delegacia de Polícia. [...] 6.2 ARLAN COTRIM DOS SANTOS: Além da associação criminosa, temos que ARLAN era o responsável pelo FIAT/PALIO WEEKEND já descrito e fez a permuta pelo WV/SAVEIRO usado nos demais crimes aqui relacionados. Sua atuação tem que ser entendida como direta, sendo que ainda se identificou falsamente quando da troca dos veículos. Neste sentido determino o indiciamento de ARLAN COTRIM DOS SANTOS nas penas do crime previsto no Art. 155, §1o e §4o, I, IV por 8 vezes, pela prática dos furtos descritos nas ocorrências constantes dos itens 1, 2 e 3, assim como na pena do crime previsto no Art. 307, do CP, pois se apresentou falsamente a terceiro, quando da permuta de veículos com o fim de obter vantagem com citada troca, preservando sua identidade. Ao cartório para, considerando que ARLAN não foi localizado, gerar seu AQI pela via indireta e realizar as anotações nos sistemas da PCDF. Vale ressaltar que os crimes aqui indicados, relacionados às citadas ocorrências, ocorreram entre 18 de junho de 2022 (Oc. 3590/2022) e 10 de agosto de 2022 (Oc. 127931/2022- DP Eletrônica), portanto em um curto espaço de tempo, sempre no horário de repouso. Assim, é provável e há indícios de que ARLAN atuava diretamente neles, já que seus veículos eram usados. Veja que, quando os próprios veículos não eram filmados por câmeras de segurança, em pesquisas de OCR e análise de vínculos com demais investigações, era possível identificar a presença deles nas proximidades do local dos crimes em horários aproximados. Esta constatação se encontra delineada nos relatórios de investigação, razão pela qual repito este argumento já mencionado ao final do item 4. Nota-se que, durante a investigação policial, foram produzidas diversas imagens e vídeos (ID. 146225525 - Pág. 9/26 e 146225526) Portanto, há indícios de materialidade e autoria. Ao contrário do afirmado pelos impetrantes, a decisão judicial que decretou a prisão preventiva está bem fundamentada (ID. 52358729), no sentido de que “o delito imputado é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, estando, portanto, preenchido o requisito objetivo do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, ainda mais se reiterado. Ademais, [...]; juntos, ISRAEL e ARLAN possuem condenação em conjunto por furto qualificado, ainda pendente de julgamento de recurso. Destaca-se que o presente processo apura a prática de, pelo menos, oito delitos de furto qualificado pelos representados, somente no Gama. Nesse sentido, a determinação de suas submissões a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Assim, a prisão é necessária para acautelar a ordem pública e para evitar a reiteração da prática criminosa.”. Apesar de tecnicamente primário, o paciente foi condenado na ação penal 0701812-29.2021.8.07.0002 como incurso nas penas do art. 157, §2o, inc. II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, cuja sentença foi mantida em segunda instância, estando pendente julgamento para admissão de Recurso Especial. As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Ademais, a pena máxima dos crimes imputados ao paciente, artigo 155, §4o, incisos I e IV, e artigo 155, §4o, inciso IV, do CP, é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, I, do CPP. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). [...] 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 818.970/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II [...] (HC 134383, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 12-12-2016 PUBLIC 13-12-2016) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.